Tribunal: TJMT
Processo: 0021287-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021287-20.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.142.087/0001-31 (AGRAVADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 137.842.577-47 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - CONTRATAÇÃO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCEN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
Savassi Comercial Ltda.

– ME.
e por
Júlio Cesar Pereira Junior Banco do Brasil S.A.
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução
,

opostos pelos agravados.

Neste momento, o banco agravante sustenta, em breve resumo, a legalidade da taxa de juros cobradas, porque não superou uma vez e meia “as taxas médias que foram arbitradas na sentença” (sic.).

Argumenta que “as taxas médias de mercado fornecidas pelo Banco Central não se constituem em parâmetros rígidos de verificação da abusividade da cobrança, devendo o juiz ater-se a outros elementos na hora de analisar tão tormentosa questão, especialmente no risco da operação bancária” (sic.).

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 76944981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco sustenta a legalidade das taxas de juros contratadas, porque não superariam uma vez e meia a taxa média de mercado, estipulada “pela sentença”.

Pois bem.

A hipótese versa a discussão acerca da legalidade dos juros remuneratórios estipulados em 03 (três) contratos de empréstimo, celebrados entre as partes, a saber:

1.

CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.223662, celebrado em dezembro de 2007, com taxa de juros remuneratórios de 49,36% ao ano;

2.

CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.692.688, celebrado em fevereiro de 2008, com taxa de juros remuneratórios de 66,11% ao ano;

3.

CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.345.769, celebrado em março de 2008, com taxa de juros remuneratórios de 44,41% ao ano.

Quanto aos juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No contrato de CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.223662, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
49,36%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2007), que foi de
22,16%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Já no contrato CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.692.688, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
66,11%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (fevereiro/2008), que foi de
23,38%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Por fim, no contrato CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO No 002.345.769, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
44,41%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (março/2008), que foi de
23,91%
ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, está evidenciada a abusividade da taxa de juros estipuladas em todas as contratações, devendo, assim, ser adequada à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN.

Todavia, em respeito ao Princípio do Non Reformatio In Pejus, devem ser mantidas nos percentuais fixados na sentença, uma vez que não houve a interposição de recurso pela parte contrária.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021